Tribunal: TCU
Processo: 006.411/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.411/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreliza Cristina de Souza (XXX.057.019-XX); Carolina Ellwanger (XXX.553.760-XX); Daniela Giovana Siqueira (XXX.886.006-XX); Georgiana Luna Batinga (XXX.489.804-XX); Maria Tereza Braga Vasconcellos (XXX.322.356-XX); Priscila Tinelli Pinheiro (XXX.111.887-XX); Tacinara Nogueira de Queiroz (XXX.195.224-XX); Thiago Yasutaka Ikeda (XXX.459.311-XX); Vinicius de Jesus Rodrigues Neves (XXX.554.038-XX); Yuri Nejaim (XXX.109.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.